Tribunal: TJDFT
Processo: 0713288-14.2019.8.07.0009
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESSARCIMENTO DE VALORES. CONTRATO PARTICULAR DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRAZO DE TOLERÂNCIA EM DIAS ÚTEIS. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DA CARTA DE HABITE-SE. NÃO COMPROVAÇÃO. RESCISÃO CONTRATUAL. CULPA EXCLUSIVA DA CONSTRUTORA. DEVOLUÇÃO IMEDIATA E INTEGRAL DOS VALORES PAGOS. enunciado de súmula n. 543 do c. Superior Tribunal de Justiça. PARTES RETORNADAS AO STATUS QUO ANTE. INAPLICABILIDADE DA CLÁUSULA EXCEPTIO NON ADIMPLETI CONTRACTUS (ART. 476 DO CÓDIGO CIVIL). REVERSÃO DE MULTA CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO EM FAVOR DO CONSUMIDOR. POSSIBILIDADE. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. CITAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor a relação jurídica constituída pelas partes ao firmarem, entre si, Contrato de Promessa de Compra e Venda de Unidade Imobiliária em Construção, porquanto as figuras do promitente-comprador e dos promitentes-vendedores se subsumem, respectivamente, às figuras de consumidor e de fornecedor (arts. 2o e 3o da Lei n. 8.078/90).

2. Promitentes-vendedoras de imóvel em construção que deixa de adimplir a obrigação contratual que estabelece o prazo para entrega de imóvel prometido a venda. Inaplicabilidade para o caso concreto, em favor da promissária-vendedora, da exceção de contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), porquanto inexiste nos autos comprovação do alegado inadimplemento do consumidor antes de concretizado o atraso na entrega do imóvel.

3. A pactuação da cláusula contratual que prevê a extensão do prazo de entrega do imóvel em construção em mais 180 (cento e oitenta) dias úteis, não se revela abusiva, justificando-se pela complexidade da atividade de construção civil, conforme, inclusive, entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça. Atraso da entrega da obra que se verifica mesmo no caso de contagem do prazo de prorrogação em dias uteis.

4. Rescisão contratual que teve como causa direta e determinante a inobservância pela empresa promitente-vendedora do prazo contratualmente estabelecido para entrega da obra. Inadimplemento que enseja a devolução de todas as importâncias pagas pelo promitente-comprador em cumprimento às obrigações pecuniárias ajustadas. A devolução de todos os valores pagos pelo promitente-comprador é medida que se impõe como consequência lógica pela frustração do negócio jurídico de natureza patrimonial que firmou com a apelante, afinal, a não concretização do objeto do contrato leva, como não poderia deixar de ser, à rescisão do contrato com retorno das partes ao estado em que se encontravam antes do ajuste. Súmula 543 do c. Superior Tribunal de Justiça.

5. Cláusula penal contratual. A compensação pecuniária que prefixa perdas e danos quando estabelecida em favor apenas das empresas construtora e incorporadora prejudicadas pelo inadimplemento de obrigação pecuniária assumida pelo promissário-comprador admite reversão, segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no caso de inadimplemento contratual decorrente do atraso na entrega da obra (REsp 1614721/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/05/2019, DJe 25/06/2019).

6. Caracterizada hipótese de responsabilidade por inadimplemento contratual, como nos autos, os juros moratórios incidem a partir da citação válida (art. 405 do CC).

7. Recurso conhecido e desprovido. Honorários majorados.